Tribunal: TJBA
Processo: 8001088-92.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001088-92.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: ERIVALDO RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO, LUCAS SILVA RESENDE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUITAÇÃO DA VERBA PRETENDIDA. ÔNUS DE EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO QUE PERTENCE AO ENTE ACIONADO – ART. 373, II, CPC. PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. RETIFICAÇÃO,
EX OFFICIO
, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001088-92.2023.8.05.0105
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE IPIAU
e como Apelado
ERIVALDO RODRIGUES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator